Tribunal: TJDFT
Processo: 0713326-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa. CONSTITUCIONAL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA. MORTES MATERNA E FETAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANOS IMATERIAIS. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência do pedido de reparação por danos extrapatrimoniais e de pensionamento mensal, fundamentada em falha na prestação do serviço público de saúde durante atendimento obstétrico prestado no Hospital Regional de Samambaia/DF.
2. Fatos relevantes. (i) a gestante, com 41 semanas de gravidez, foi admitida em 21.10.2022 para indução do parto; (ii) o prontuário registrou administração de misoprostol, progressão do trabalho de parto e posterior agravamento clínico, com escotomas, sudorese, agitação e pico hipertensivo; (iii) a cesariana de urgência foi indicada apenas após piora acentuada do quadro; (iv) o atendimento ocorreu em contexto de equipe reduzida, falhas de registro e demora na liberação de hemoderivados; (v) a parturiente evoluiu com ruptura uterina, hemorragia grave, coagulação intravascular disseminada e óbito; (vi) o nascituro nasceu em morte aparente, e o aditamento pericial concluiu por anóxia intrauterina associada à insuficiência placentária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se ficou caracterizada falha na prestação do serviço médico-hospitalar, com nexo causal entre a conduta imputada à parte ré e os óbitos materno e fetal; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos extrapatrimoniais deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade civil do Estado, fundada na teoria do risco administrativo, exige a comprovação do fato administrativo, do dano e do nexo causal. Em caso de falha no serviço público de saúde, o dever de indenizar decorre da prestação inexistente, insuficiente ou tardia do atendimento (CF/88, art. 37, § 6o; CC, arts. 186 e 927).
5. A prova documental e pericial demonstra vigilância materno-fetal insuficiente, equipe reduzida em momento crítico, ausência de registros clínicos em período relevante, tardia resolução obstétrica e suporte hemoterápico deficiente, quadro apto a subsidiar a responsabilização estatal pelos óbitos materno e fetal.
6. A morte da gestante e o óbito fetal, em contexto de falha estatal no atendimento médico-obstétrico, atingem intensamente os direitos da personalidade da parte autora e justificam a reparação por danos morais (CC, arts. 12, 186 e 927).
7. A reparação por danos extrapatrimoniais fixada em R$ 50.000,00 para cada autor observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que corresponde à intensidade do sofrimento experimentado, à gravidade do evento e à função compensatória da condenação, sem enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CC, arts. 12, 186 e 927; CPC, arts. 85, § 11, 487, inciso I, e 932, inciso III; Lei no 11.960/2009; Tema 905/STJ; Temas 810 e 1170/STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1137891 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.02.2019; TJDFT, acórdão 1957794, rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe 30.01.2025; TJDFT, acórdão 1953704, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 27.12.2024. TJDFT, acórdão 1934806, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 06.11.2024. TJDFT, acórdão 2064483, rel. Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, DJe 23.11.2025.